Tribunal: TJSP
Processo: 2215474-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que deferiu a liminar postulada em sede de agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos do ato jurisdicional agravado - Recurso não conhecido, por inadmissível e prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que determinou a suspensão de anotações e de cobrança concernentes a contrato bancário - Alegação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que deferiu a liminar postulada em sede de agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos do ato jurisdicional agravado - Recurso não conhecido, por inadmissível e prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que determinou a suspensão de anotações e de cobrança concernentes a contrato bancário - Alegação de dificuldades em relação à pandemia - Infortúnio que também alcançou o agravante - Agravada que não demonstrou o desequilíbrio na relação contratual em proveito da parte adversa e que sequer abriu suas contas - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a tutela antecipada deferida em favor da recorrida.